Tribunal: STJ
Processo: 0009818-46.2012.8.12.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1827557 - MS(2019/0211819-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SEARA AGROPECUARIA LTDA - ME - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ROSA MARIA AQUILINO LANI - MS001957
PAULO CÉSAR LANI - MS012676
AGRAVADO
: SOLANGE VILAS BOAS RIBEIRO
ADVOGADO
: OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - MS004889A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1- Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em recurso especial, ante a ausência de apresentação idônea do inteiro
teor do acórdão paradigma e o descumprimento das exigências dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e
266, § 4o, do RISTJ, configurando vício substancial insanável na demonstração do dissídio
jurisprudencial, insuscetível de correção na forma do
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
2 - Nos moldes do
§ 11, do CPC, "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
art. 85,
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".
3- Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
13/05/2026
19/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56973910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: eafbf28c-d778-4218-917c-2c0e00f744c6

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56973910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/05/2026 19:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: eafbf28c-d778-4218-917c-2c0e00f744c6

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1827557 - MS(2019/0211819-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SEARA AGROPECUARIA LTDA - ME - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ROSA MARIA AQUILINO LANI - MS001957
PAULO CÉSAR LANI - MS012676
AGRAVADO
: SOLANGE VILAS BOAS RIBEIRO
ADVOGADO
: OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - MS004889A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO
PARADIGMA. VÍCIO SUBSTANCIAL INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1- Agravo interno manejado em face de decisão da Presidência que indeferiu liminarmente
embargos de divergência em recurso especial, ante a ausência de apresentação idônea do inteiro
teor do acórdão paradigma e o descumprimento das exigências dos arts. 1.043, § 4o, do CPC e
266, § 4o, d
TJ, configurando vício substancial insanável na demonstração do dissídio
o RIS
jurisprudencial, insuscetível de correção na forma do
parágrafo único, do CPC.
art. 932,
2 - Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, "O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".
3- Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Seara Agropecuária Ltda. – ME contra
decisão da Presidência que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos,
consignando, em síntese, que a recorrente não comprovou adequadamente o dissídio
jurisprudencial, por não ter apresentado cópia do inteiro teor do acórdão paradigma nem
observado, de forma idônea, as exigências do
§ 4o, do CPC e do
§ 4o, do
art. 1.043,
art. 266,
RISTJ, reputando-se o vício substancial e insanável, além de se afastar a incidência do parágrafo
único do
do CPC, nos termos do Enunciado Administrativo n. 6 do STJ.
art. 932
Documento eletrônico VDA55842408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:12
Código de Controle do Documento: f3aa01d7-5b7d-436c-9679-4ba174efe604

Na peça recursal, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria
considerado apenas uma das formas legalmente previstas para a comprovação da divergência.
Afirma que optou por demonstrar o dissídio mediante reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC, e que isso teria sido efetivamente realizado, com juntada do paradigma no corpo do
próprio recurso e indicação do link correspondente.
Aduz, ainda, que, mesmo se assim não fosse, seria cabível a abertura de prazo para
complementação documental, à luz do parágrafo único do
do CPC.
art. 932
A agravada, por seu turno, pugnou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
Com efeito, a decisão agravada registrou, de forma expressa, que a recorrente não
apresentou cópia do inteiro teor do acórdão paradigma, deixando de cumprir regra técnica de
admissibilidade do recurso, o que foi qualificado como vício substancial insanável.
As razões do agravo interno não afastam esse fundamento.
Embora a agravante afirme ter reproduzido o julgado paradigma no corpo do recurso
e indicado a respectiva fonte, sua insurgência limita-se a reiterar, em termos assertivos, que a
providência teria sido cumprida, sem infirmar concretamente a conclusão lançada na decisão
agravada de que não houve apresentação idônea do inteiro teor do acórdão paradigma nos
moldes exigidos para o processamento do incidente uniformizador.
A circunstância de a parte sustentar que a reprodução constante das fls. 466 e 467
seria suficiente não basta, por si só, para desconstituir a compreensão adotada pela Presidência
quanto à inobservância da regra técnica própria dos embargos de divergência.
Além disso, a decisão agravada também assentou que a mera menção ao Diário da
Justiça ou a forma insuficiente de indicação da fonte não supre a exigência legal e regimental,
destacando que o Diário da Justiça constitui órgão de divulgação, e não repositório oficial de
jurisprudência.
Nesse sentido:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Embargos de Divergência em
Recurso Especial. Ausência de peça indispensável. Vício substancial.
Agravo interno desprovido.
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência em recurso especial, ao fundamento de ausência de
comprovação regimentalmente adequada do dissídio jurisprudencial, em
razão da falta da
de julgamento e da insuficiência da mera
certidão/termo
menção ao Diário da Justiça como fonte do paradigma.
2. As razões do agravo interno não afastam o fundamento determinante da
decisão agravada, pois não refutam, de modo específico e suficiente, a falta
da
de julgamento e a insuficiência da mera menção ao Diário
certidão/termo
da Justiça como fonte do paradigma.
3. O prazo previsto no
parágrafo único, do CPC, à luz do Enunciado
art. 932,
Administrativo n. 6 do STJ, destina-se apenas à correção de vício
estritamente formal, não abrangendo a deficiência substancial na
Documento eletrônico VDA55842408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:12
Código de Controle do Documento: f3aa01d7-5b7d-436c-9679-4ba174efe604

demonstração do dissídio, como a ausência de peças essenciais e de
indicação idônea de repositório oficial.
4. A previsão do
§ 2o, do CPC não autoriza a conversão dos
art. 1.043,
embargos de divergência em sucedâneo para reexame de admissibilidade,
sendo que a pretensão uniformizadora encontra óbice na Súmula n. 315 do
STJ, especialmente quando pressupõe afastar a Súmula n. 7 do STJ aplicada
no acórdão embargado.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
, relator
, Segunda
EREsp n. 1.863.478/SP
Ministro Raul Araújo
Seção, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
26/3/2026.

O agravo interno, a esse respeito, limita-se a sustentar genericamente que a fonte
teria sido indicada, mas não demonstra, de modo específico, que a forma de reprodução adotada
efetivamente atendia ao padrão exigido pela jurisprudência consolidada desta Corte para a
demonstração do dissídio pretoriano.
Também não procede a alegação de que deveria ter sido concedido prazo para
complementação documental, porquanto a decisão agravada foi expressa ao afastar a incidência
do parágrafo único do
do CPC, por entender que a hipótese versava sobre vício
art. 932
substancial, e não meramente formal, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 6 do
STJ.
O agravo interno procura extrair do dispositivo legal uma leitura ampliativa, segundo
a qual qualquer falta documental admitiria saneamento posterior. Todavia, essa argumentação
não supera o fundamento central do decisum, que está ancorado justamente na distinção, já
firmada nesta Corte, entre vício estritamente formal e defeito substancial atinente à própria
demonstração técnica do dissídio, requisito constitutivo do cabimento dos embargos de
divergência.
Em outras palavras, a agravante pretende rediscutir a própria compreensão da
Presidência acerca da suficiência técnica da prova do dissídio e da natureza do vício verificado.
Contudo, não logra demonstrar erro concreto na conclusão de que a deficiência verificada dizia
respeito à própria estrutura de admissibilidade do recurso uniformizador, e não a simples
irregularidade sanável.
Persistindo esse fundamento, inviável a reforma pretendida.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA55842408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/04/2026 21:33:12
Código de Controle do Documento: f3aa01d7-5b7d-436c-9679-4ba174efe604

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 1.827.557 / MS
Número Registro: 2019/0211819-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00098184620128120001
0009818462012812000150003
9818462012812000150003
98184620128120001
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SEARA AGROPECUARIA LTDA - ME - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: ROSA MARIA AQUILINO LANI - MS001957
PAULO CÉSAR LANI - MS012676
EMBARGADO : SOLANGE VILAS BOAS RIBEIRO
ADVOGADO
: OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - MS004889A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEARA AGROPECUARIA LTDA - ME - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : ROSA MARIA AQUILINO LANI - MS001957
PAULO CÉSAR LANI - MS012676
AGRAVADO
: SOLANGE VILAS BOAS RIBEIRO
ADVOGADO
: OSMAR BAPTISTA DE OLIVEIRA - MS004889A
TERMO
Documento eletrônico VDA56900885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: d3948fca-e743-439b-91b6-4e67f3c45be0

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2026
19/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), João
Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:48
Código de Controle do Documento: d3948fca-e743-439b-91b6-4e67f3c45be0